Tribunal: CARF
Processo: 10680.905925/2013-13
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LUIZ AUGUSTO DE SOUZA GONCALVES
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-05-19
Data de publicação: 2021-07-07

Inteiro teor:
S1-C 4T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10680.905925/2013-13
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1401-005.558 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
19 de maio de 2021
Recorrente
CONSTRUTORA FERFRANCO LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Período de apuração: 01/10/2010 a 31/12/2011
COMPROVAÇÃO DE RESTITUIÇÃO
Tendo a Fazenda comprovado que a restituição ao crédito já foi realizada,
deveria a contribuinte demonstrar cabalmente que não o foi. Inexistindo prova
nesse sentido, não há crédito a ser restituído.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao recurso voluntário. Este julgamento seguiu a sistemática dos recursos repetitivos, sendo-lhes
aplicado o decidido no Acórdão no 1401-005.556, de 19 de maio de 2021, prolatado no
julgamento do processo 10680.905923/2013-24, paradigma ao qual o presente processo foi
vinculado.
(documento assinado digitalmente)
Luiz Augusto de Souza Gonçalves – Presidente Redator

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros: Luiz Augusto de Souza
Gonçalves, Carlos André Soares Nogueira, Cláudio de Andrade Camerano, Luciana Yoshihara
Arcangelo Zanin, Daniel Ribeiro Silva, Letícia Domingues Costa Braga, Itamar Artur Magalhães
Alves Ruga e André Severo Chaves.
Relatório
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
no art. 47, §§ 1o e 2o, Anexo II, do Regulamento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela
Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015. Dessa forma, adoto neste relatório o relatado no
acórdão paradigma.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10680.905925/2013-13
Fl. 87
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1401-005.558 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10680.905925/2013-13

Trata o presente processo da Declaração de Compensação, na qual a interessada
acima identificada alega possuir crédito contra a Fazenda Pública, decorrente de pagamento a
maior ou indevido de IRPJ referente ao período de apuração encerrado em 31/12/2010, efetuado
através de Darf recolhido em 31/03/2011, buscando extinguir por compensação débitos próprios.
A Delegacia da Receita Federal do Brasil em Belo Horizonte/MG – DRF/Belo
Horizonte proferiu Despacho Decisório, o qual homologou parcialmente a compensação
declarada, sob o fundamento de que o valor do pagamento arrolado como crédito já teria sido
integralmente utilizado como crédito em outro Per/Dcomp.
Inconformada, a interessada interpôs a manifestação de inconformidade de fls.
02/05, na qual alega, em síntese, o seguinte:
1. Que é tempestiva a manifestação de inconformidade;
2. Que, conforme DCTF em anexo, o valor declarado a título de IRPJ referente ao
4° Trimestre de 2010 deveria ser pago em 3 (três) quotas com vencimentos no último dia dos
meses de janeiro, fevereiro e março de 2011. As quotas foram divididas da seguinte forma: a
primeira quota, paga em 18/02/2011; a segunda quota, paga em 28/02/2011; a terceira quota, a
ser paga em 31/03/2011; e o restante do valor devido foi quitado via Compensação;
3. Que as três quotas mencionadas e as duas compensações realizadas
correspondem a IRPJ do 4° Trimestre de 2010. Contudo, por um equívoco, no dia 31/03/2011,
mesmo dia do vencimento da última quota, foi realizado o pagamento de mais um DARF (a
quarta guia);
4. Que o pagamento equivocado do referido DARF configurou claro recolhimento
a maior de IRPJ, tendo em vista que o valor apurado no 4° trimestre de 2010 já havia sido
integralmente quitado, sendo patente seu direito de realizar a compensação dos valores pagos a
maior.
Quando do julgamento pela Delegacia de origem foi reafirmado que o crédito já
teria sido restituído à interessada , não havendo qualquer crédito a ser reconhecido contra a
Fazenda Pública.
Inconformada, apresentou a contribuinte recurso repetindo os argumentos da
manifestação apresentada anteriormente e que “Embora conste na decisão, que o crédito já foi
reconhecido e inclusive restituído à interessada, não há nenhuma comprovação nesse sentido,
colacionada ao processo administrativo. Isso porque, a comprovação da suposta restituição do
crédito, somente poderia se dar com o comprovante de depósito dos valores na conta da
recorrente.”
E segue argumentando:
“Por outro lado, para sustentar o referido argumento, a decisão apoiou-se
unicamente em uma tela retirada do sistema da Receita Federal, a qual, contudo, não supre a
ausência do comprovante da restituição dos valores.”
Este é o relatório do essencial.
Fl. 88
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1401-005.558 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10680.905925/2013-13

Voto
Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado no acórdão
paradigma como razões de decidir:
O recurso é tempestivo e dele conheço.
Cuidam os autos de pedido de compensação referente ao 4o Trimestre de 2010 e
que por equívoco teria a recorrente recolhido o valor em duplicidade.
Desde o despacho decisório a Fazenda argumenta que realmente houve o
pagamento em duplicidade e que, entretanto, a restituição já foi realizada,
conforme tela abaixo:

Apesar da prova do crédito ter sido feita e de a Fazenda ter concordado, pela tela
acima, não há dúvidas que o pedido de restituição foi concluído.
A recorrente não trouxe qualquer outro argumento ou prova aos autos de que o
pagamento não teria sido realizado e apenas diz que a prova acima não seria
suficiente. Entretanto, olvida a recorrente que a prova da existência do crédito
deve ser feita por quem alega.
Por outro lado, não argumentou a recorrente que o pedido de restituição não tenha
sido feito ou que o PERDCOMP anterior não se encerrou, apenas tentou
desqualificar a prova da fazenda.
Se não o foi, deveria ter a recorrente demonstrado o porquê. A prova da Fazenda
é inequívoca e caberia à interessada demonstrar que a restituição não foi
concluída.
Fl. 89
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1401-005.558 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10680.905925/2013-13

Nesse sentido, não havendo qualquer prova de que o valor não foi efetivamente
restituído à recorrente, conduzo meu voto no sentido de negar provimento ao
recurso da recorrente, mantendo a decisão de origem por seus próprios
fundamentos.
CONCLUSÃO
Importa registrar que, nos autos em exame, a situação fática e jurídica encontra
correspondência com a verificada na decisão paradigma, de tal sorte que as razões de decidir
nela consignadas são aqui adotadas, não obstante os dados específicos do processo paradigma
citados neste voto.
Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o e 2o do art. 47 do anexo II
do RICARF, reproduzo o decidido no acórdão paradigma, no sentido de negar provimento ao
recurso voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Luiz Augusto de Souza Gonçalves – Presidente Redator

Fl. 90
DF CARF MF
Documento nato-digital